Tribunal: TCU
Processo: 029.599/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ora em fase de monitoramento do Acórdão 1069/2012-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Maria José Duailibe Cassas Gomes e de Malba Tahan Macedo Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Francisco Roberto Brandão Ferreira (CPF XXX.321.473-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Maria José Duailibe Cassas Gomes e por Celcina Gomes Uchoa; 9.3. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão que emita, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, ato de alteração de aposentadoria em favor de Celcina Gomes Uchoa, livre das irregularidades apontadas; 9.4. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 2002.37.00.003413-5, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor de Maria José Duailibe Cassas Gomes e de Malba Tahan Macedo Santos; 9.5. dar ciência desta deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal; 9.6. arquivar o processo.